Tribunal: TJPA
Processo: 0813411-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813411-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: MB CONSULTORIA AGRICOLA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA/CÁRTULA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813411-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S/A

AGRAVADO: MB CONSULTORIA AGRICOLA LTDA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por BANCO BRADESCO S.A em face da decisão monocrática de id. 16782559 que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento para manter o interlocutório guerreado que determinou a apresentação da Cédula de Crédito Bancário em original,
nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL nº 0802389-04.2023.8.14.0017 proposta em desfavor de MB CONSULTORIA AGRICOLA LTDA.

Transcrevo a ementa da decisão guerreada objurgada (id. 16782559):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Irresignado, o banco demandado interpôs AGRAVO INTERNO (id. 17335464) sustentando a ausência de obrigatoriedade de apresentação do título original.

Não houve contrarrazões ao recurso, consoante certidão de id. 17934477.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço

do recurso de Agravo Interno.

O cerne da demanda se restringe ao exame da legalidade da emenda para a juntada da Cédula de Crédito Bancário em original.

Depreende-se dos autos que foi firmada entre as partes Cédula de Crédito Bancário para capital de giro (id. 94358507 – pág. 1 dos autos de origem – Proc. nº 0802389-04.2023.8.14.0017).

A recorrente pugna pela reforma do interlocutório guerreado por entender que NÃO há a necessidade de apresentação do título/cártula em original.

A Lei nº 10.931/2004, dentre outras providências, instituiu a cédula de crédito bancário, prevendo ser esta um título de crédito, com força de título executivo extrajudicial, vejamos:

“Art. 26. A Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade.

§ 1º A instituição credora deve integrar o Sistema Financeiro Nacional, sendo admitida a emissão da Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior, desde que a obrigação esteja sujeita exclusivamente à lei e ao foro brasileiros.

§ 2º A Cédula de Crédito Bancário em favor de instituição domiciliada no exterior poderá ser emitida em moeda estrangeira.

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.”

Diante da leitura dos referidos artigos, nota-se que a juntada da via original da cédula de crédito é requisito obrigatório haja vista a sua possibilidade de circulação, conforme o entendimento firmado no julgamento do REsp nº 1.291.575⁄PR, que assim decidiu: "
a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza
(...)".

Logo, sendo a cédula de crédito bancário considerada por lei como título de crédito, possui as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação, este último atributo expressamente consignado no art. 29, § 1º, da Lei nº 10.931⁄2004:

“Art. 29. A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

(...)

§ 1º
A Cédula de Crédito Bancário será transferível mediante endosso em preto, ao qual se aplicarão, no que couberem, as normas do direito cambiário
, caso em que o endossatário, mesmo não sendo instituição financeira ou entidade a ela equiparada, poderá exercer todos os direitos por ela conferidos, inclusive cobrar os juros e demais encargos na forma pactuada na Cédula.”

Neste sentido, tendo em vista a prevenção da eventual circulação ilegítima do título, bem como da possibilidade em dobro da cobrança contra o devedor, entendeu o juízo
a quo
pela obrigatoriedade de apresentação do original da cédula de crédito bancário.

Assim, constata-se que a r. decisão monocrática ora guerreada está em consonância com a mais atual jurisprudência pátria. A propósito, o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO AFASTADO. SÚMULA 98/STJ. 1. Embargos à execução. 2. Embargos à execução opostos em 29/04/2019. Recurso especial concluso ao gabinete em 01/02/2021. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, além de discutir o cabimento da multa por oposição de embargos de declaração protelatórios, é definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de cedula de produto rural financeira. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando a assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que o mesmo não circulou. 6. Por ser a cedula de produto rural título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, I, da Lei 8.929/94, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou. 7. Ressalva-se, após sugestão do Min. Ricardo Villas Bôas Cueva em sua declaração de voto, que o referido entendimento é aplicável às hipóteses de emissão das CPRs em data anterior à vigência da Lei 13.986/20, tendo em vista que a referida legislação modificou substancialmente a forma de emissão destas cédulas, passando a admitir que a mesma se dê de forma cartular ou escritural (eletrônica). A partir de sua vigência, a apresentação da CPR original faz-se necessária ao aparelhamento da execução somente se o título exequendo for apresentado no formato cartular. 8. Afasta-se a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 quando não se caracteriza o intento protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1915736 MG 2021/0008128-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA CAMBIAL. CIRCULARIDADE DO TÍTULO PREVISTA EM LEI. 1. Recurso especial interposto em 16/3/2021 e concluso ao gabinete em 30/5/2022. 2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) há ausência de prestação jurisdicional; e b) é necessária a juntada do original da Cédula Rural Pignoratícia para fins de instrução de ação de execução. 3. Não se pode conhecer da apontada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois as alegações que a fundamentam são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais teria incorrido o acórdão impugnado, motivo pelo qual incide, na espécie, por analogia, a Súmula 284/STF. 4. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. 5. A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou. 6. Por ser a Cédula Rural Pignoratícia título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.(STJ - REsp: 1997729 MG 2021/0390324-9, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

Corroborando com tal entendimento, transcrevo julgados dos Tribunais de Justiça pátrios, inclusive deste E. TJE/PA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CIRCULAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO PELA NÃO JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-RN - AC: 08062252320168205106, Relator: AMILCAR MAIA, Data de Julgamento: 07/11/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. (i) A apresentação da via original de título executivo é indispensável para a instauração da ação de execução com vistas a evitar o ajuizamento de diversas ações pautadas no mesmo título de crédito. Entretanto, dispensa-se a apresentação da via original quando, por sua natureza, o título não for dotado de circulabilidade ou restar comprovado que não circulou. (ii) A Cédula de Crédito Bancário é dotada de circulabilidade, eis que passível de circulação por endosso, nos termos do artigo 29, § 1º, da Lei nº 10.931/04. (iii) No caso concreto, inexistindo provas de que a cédula de crédito bancário não circulou, mostra-se impertinente dispensar o exequente da juntada da via original do título executivo. (TJ-MG - AI: 13448808120228130000, Relator: Des.(a) Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 21/09/2022, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/09/2022)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA. DIGITALIZAÇÃO E JUNTADA DO ORIGINAL. DETERMINAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Ação de execução de título extrajudicial, em que se discute a necessidade de juntada da digitalização do original da Cédula de Crédito Bancário que rege a relação firmada entre as partes. 2 - O § 1º do artigo 29 da Lei n.º 10.931/2004 prevê que o título, objeto da execução, se transmite por endosso, razão pela qual mister se faz exigir-se demonstração de que o exequente se encontra na posse da cártula a fim de promover sua execução. 3 - A Ausência de requisito essencial da inicial e a inércia do autor em cumprir a ordem de emenda prazo legal acarreta o indeferimento da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 4 - Negou-se provimento ao recurso. (TJ-DF 07252190420208070001 1634073, Relator: LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 26/10/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 17/11/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR. VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0810442-17.2017.8.14.0006 – Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2022 )

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. DETERMINADA EMENDA À INICIAL PARA JUNTADA DE ORIGINAL DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Tratando-se a cédula de crédito bancário título executivo extrajudicial, deve a Ação de Execução, fundamentada nessa cártula, vir acompanhado do original. Precedente do STJ e das Turmas de Direito Privado deste E. TJPA. 2. Determinada a apresentação e não atendido pela instituição financeira, escorreito o indeferimento da inicial. 3. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807130-50.2019.8.14.0301 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/03/2023 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CONTRATO BANCÁRIO. APRESENTAÇÃO DO TÍTULO ORIGINAL. NECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DE EMENDA À INICIAL. EXEQUENTE DEVIDAMENTE INTIMADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. Faz-se necessária a juntada da via original da cédula de crédito bancária, não somente para atestar sua autenticidade, mas também porque, por se tratar de título que representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, pode ser transmitida facilmente via endosso, conforme art. 29, § 1º da Lei 10.931/2004. 2. A petição inicial da ação de execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial original, conforme determina o art. 798, inc. I, a, do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-RR - AC: 08009858820228230020, Relator: ERICK LINHARES, Data de Julgamento: 12/05/2023, Câmara Cível, Data de Publicação: 15/05/2023)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2024